Tribunal: TJMT
Processo: 1001187-83.2018.8.11.0011
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001187-83.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ingresso e Concurso, Classificação e/ou Preterição]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JERONIMO DE OLIVEIRA FILO - CPF: 023.991.751-07 (APELANTE), RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA - CPF: 021.937.331-04 (ADVOGADO), câmara Municipal de Mirassol D'Oeste (APELADO), ANDRE LUIZ PICOLI HERRERA - CPF: 069.624.629-56 (ADVOGADO), CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE - MT - CNPJ: 03.756.178/0001-55 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO PÚBLICO – PRETENSÃO DE POSSE A PROCURADOR LEGISLATIVO – REQUISITO DE PRÁTICA DE ADVOCACIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE
–
DIREITO LIQUIDO E CERTO COMPROVADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O edital é o ato administrativo que disciplina o concurso público, vinculando a Administração Pública e os candidatos, sendo que as regras nele contidas poderão ser afastadas quando ilegais e/ou inconstitucionais.

O edital do concurso não pode criar exigências não previstas em lei para que o candidato assuma o cargo pretendido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
Jeronimo de Oliveira Filó
, contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança autuado sob o no1001187-83.2018.8.11.0011, proferida pelo Juízo da Comarca de Mirassol D’oeste impetrado pelo apelante, em face de ato coator emanado pelo Presidente da
Câmara Municipal de Mirassol D’Oeste,
que denegou a segurança. (Id.4452334)

Em suas razões, o apelante aduz que
tendo sido classificado em 2o lugar para o cargo de Procurador Legislativo, foi editado decreto legislativo no 002 de 04 de junho de 2018, publicado no Diário Oficial no dia 05/06/2018, determinando que o impetrante apresentasse a documentação exigida para posse.

Contudo, afirma que mesmo apresentando documentação, sua nomeação foi indeferida ao argumento de que o impetrante não possui um ano de exercício de advocacia, o que supostamente teria violado seu direito líquido certo.

Aduz que a Constituição Federal adota
os instrumentos das provas e das provas e títulos, como os únicos instrumentos validamente hábeis a serem utilizados na seleção pessoal no setor público, sendo assim inconstitucional a exigência de atestado de experiência profissional e, no mais, que
exerceu, durante aproximadamente 02 (dois) anos e 03 (três) meses
,
quando laborava no Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da cidade de São José dos Quatro Marcos - MT,
visto que era incumbido ao impetrante, a conferência e registro de todos os tipos de títulos
, e ali,
era imprescindível o conhecimento das áreas, como do Direito Civil, Tributário, Administrativo, Penal, Direito Agrário, enfim, diversos institutos que requeriam um saber jurídico elevado
.

Não há contrarrazões. (Id.4452751)

Não há parecer ministerial.

É o relatório

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 25 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020